Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747294-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV AGRAVADO: UMBERTO DA SILVA MOREIRA JUNIOR, JULIANA ALBINO ROSA MOREIRA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento, formulado por meio da petição ID 22156457, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator